Tribunal: TJES
Processo: 5004963-35.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-35.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5004963-35.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: IPOG – INSTITUTO DE PÓS E GRADUAÇÃO LTDA

EMBARGADO: ALEXANDRE GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
IPOG – INSTITUTO DE PÓS E GRADUAÇÃO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6878371, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 6957808), sustentou, brevemente, que o Acórdão é omisso, sob o fundamento que não há falar em ilegalidade da cobrança, visto que é cristalino e legítimo o direito da Embargante requerer a devida contraprestação por seus serviços educacionais, que foram devidamente prestados e colocados à disposição do embargado.

Regularmente intimado, o autor/embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 7335357).

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que o Acórdão é omisso, sob o fundamento que não há falar em ilegalidade da cobrança, visto que é cristalino e legítimo o direito da Embargante requerer a devida contraprestação por seus serviços educacionais, que foram devidamente prestados e colocados à disposição do embargado.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que a embargante argui tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

A decisão colegiada tratou expressamente acerca da isenção ao pagamento de eventual penalidade rescisória e mensalidades. Rememora-se (ID 6878371):

“(...)
“A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Conforme se infere dos autos, o autor e outros colegas de turma não concordaram com o cumprimento do contrato na modalidade EAD, considerando a perda considerável de conteúdo, tratando-se de um curso de elevado valor, tanto que solicitaram às rés a suspensão da avença, com espeque no art. 2ª, da Portaria nº 343/2020 do Ministério da Educação, o que não foi aceito (ID 6372858).
Assim, considerando as peculiaridades do caso em questão e, mais ainda, não havendo acordo entre as partes no que se refere à prestação do serviço na modalidade EAD, entendo que foi correta a decisão do magistrado de piso que acolheu o pedido de rescisão contratual, isentando o autor de eventuais penalidades rescisórias e pagamento das mensalidades, considerando que o mesmo não deu causa ao ocorrido e em momento algum teve interesse em alterar a modalidade das aulas. O caso não é de redução do valor da mensalidade (revisão contratual), mas de rescisão do ajuste, sem culpa do consumidor, conforme determinado em sentença, o que é razoável no caso, em razão da modificação fática causada pela pandemia da Covid-19
.(...)”
(grifei). (...)”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)